Tribunal: TJES
Processo: 5003790-26.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003790-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RECORRIDO: JESSICA SALDANHA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003790-26.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RECORRIDO (A): JESSICA SALDANHA OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, formulado por JESSICA SALDANHA OLIVEIRA, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

A Recorrida, na inicial, alegou que prestou serviços ao Recorrente como fiscal de banheiro durante a aplicação das provas do ENEM nos dias 05/11/2023 e 12/11/2023, e que, apesar de acordado o pagamento em até 30 dias após a prova, recebeu apenas metade do valor devido (R$ 90,00 – referente a 1 diária), buscando, assim, o pagamento do valor restante - R$ 90,00 - e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o pagamento realizado apenas após o ajuizamento da demanda evidencia o descaso da Requerida em relação aos serviços prestados pela Requerente, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal, o Recorrente reitera os argumentos apresentados na contestação, alegando a perda superveniente do objeto da ação, a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação do dano moral.

Embora devidamente intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 11292918.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece provimento.

Constato que a Recorrida alega ter suportado danos morais em razão do atraso no pagamento pelos serviços prestados ao Recorrente. Todavia, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que tal atraso lhe acarretou prejuízos que extrapolassem o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o inadimplemento contratual, representado pelo atraso no pagamento, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. É imprescindível a comprovação de que a conduta teve repercussões relevantes na esfera extrapatrimonial da parte, atingindo seus direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, a sentença merece ser reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
afastando a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)